Tribunal: TJDFT
Processo: 0711717-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711717-98.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A AGRAVADO: ACHEI LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a tutela de urgência requerida pela agravada para determinar que a CAESB bloqueie o pagamento de valor que deve à agravante e o deposite em juízo. A agravante afirma que a decisão agravada ignorou a existência de outro contrato vigente entre a agravante e a CAESB, que, inclusive, foi anexado aos autos pela própria autora/agravada. Sustenta que a determinação da reserva da integralidade do crédito buscado pela agravada revela-se contrária à jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que os créditos decorrentes de contratos celebrados com a administração pública equiparam-se à penhora sobre o faturamento prevista no art. 866 do Código de Processo Civil. Avalia que o Juízo de Primeiro Grau não se atentou para o valor da dívida exigido e proferiu a ordem de bloqueio em desacordo com os documentos anexados na petição inicial. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Preparo efetuado. Esta Relatoria determinou a intimação da agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, em razão da supressão de instância. Manifestação da agravante, na qual afirma que informou ao Juízo de Primeiro Grau a interposição do recurso, e que aquele Juízo manteve a decisão agravada. Argumenta que se considera supressão de instância a discussão, por meio da minuta recursal, de matérias alheias à decisão recorrida, o que não é o caso. Requer o seguimento do julgamento do presente agravo de instrumento. Brevemente relatado, decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Os argumentos apresentados pela agravante neste agravo de instrumento não foram submetidos à análise do Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do recurso, o que importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Incumbia à agravante expor ao Juízo de Primeiro Grau as matérias ora alegadas, para que o julgador as apreciasse e, em caso de indeferimento, manejar o recurso cabível. No presente feito, a agravante assim não procedeu. De fato, o Juízo de Primeiro Grau, ao deferir o pedido formulado pela parte agravada, analisou os argumentos e provas colacionados por esta. Todavia, não foi oportunizado, ao Juízo de Primeiro Grau, o conhecimento e o enfrentamento das matérias aventadas, pela agravante, para desconstituir o ato impugnado, cujas alegações foram suscitadas apenas em sede recursal. Verifica-se que o pedido formulado pela agravante ao Juízo de Primeiro Grau de que este analisasse os fundamentos e documentos comprobatórios apresentados neste agravo de instrumento (ID n. 63004118 dos autos originários) somente ocorreu após a sua intimação, por esta Relatoria, para se manifestar acerca da supressão de instância. Importa registrar que o princípio da economia processual encontra óbice no princípio da unirrecorribilidade, segundo o qual para cada decisão, há que ser interposto o recurso cabível. Ademais, o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora. Na espécie, inexiste matéria a ser devolvida para este Tribunal. Contudo, é evidente a supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. O entendimento jurisprudencial desta Corte é pacífico quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância. Confiram-se: “APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PURGAÇÃO DA MORA. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. 1. Inviáveis o conhecimento e a análise de questão trazida em razões de recurso, porém não posta em discussão no juízo de origem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão n.1074463, 07024222720178070005, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/02/2018, Publicado no DJE: 21/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. AGRAVO INTERNO (REGIMENTAL). JULGAMENTO CONJUNTO DOS RECURSOS. IDENTIDADE DE OBJETO. POSSIBILIDADE. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FEITO EXECUTÓRIO. IMPUGNAÇÃO POR EXCESSO DE EXECUÇÃO/PENHORA. RESOLUÇÃO DO INCIDENTE. DECISÃO AGRAVADA. LIMITES OBJETIVOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIAS NÃO DECIDIDAS NA ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO. MÉRITO RECURSAL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DECIDIDO NOS LIMITES DA LIDE TRAVADA ENTRE AS PARTES. PONTOS CONTROVERTIDOS INSERIDOS NAS HIPÓTESES LEGALMENTE PREVISTAS (CPC, ART. 525, § 1o, V). EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. CONFIRMAÇÃO DO DECIDIDO NA ORIGEM. IMPERIOSIDADE. VÍCIOS E/OU NULIDADES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO DESPROVIDOS. 1. Consoante comezinha regra de direito procedimental, o objeto do agravo de instrumento deve restringir-se ao que foi efetivamente apreciado e decidido pela decisão apontada como agravada, não sendo admitido que a apresentação de argumentação inovadora nas razões recursais, sobre questão que não foi decidida pelo ato resistido. 1.1. Regra geral, as razões formuladas no agravo de instrumento devem se limitar à devolução das questões efetivamente enfrentadas pela decisão recorrida, a fim de se evitar inadmissível supressão de instância, ainda que a inovação discutida se cuide de matéria de ordem pública. 1.2. In casu, no bojo do agravo de instrumento há pedidos de natureza declaratória e satisfativa não requeridos pelo recorrente quando se manifestou sobre a impugnação interposta pela parte adversa, que, por consequência, não foram apreciados na decisão vergastada. Com vistas a evitar qualquer nulidade por eventual supressão de instância, tais pedidos sequer serão conhecidos, haja vista que trata de discussões não decididas na origem. 1.3. Precedentes: Acórdão n.1029587, 07028529120178070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/07/2017, Publicado no DJE: 12/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1044063, 20160020404315AGI, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/08/2017, Publicado no DJE: 05/09/2017. Pág.: 368/371; etc. 1.4. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO NOS PONTOS NÃO APRECIADOS PELO JUÍZO A QUO NA DECISÃO AGRAVADA. (...) (Acórdão n.1151805, 07160899520178070000, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/02/2019, Publicado no DJE: 21/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Em princípio, é possível a penhora de imóvel alienado fiduciariamente, a teor dos arts. 835, inciso XII, do CPC, e 1.358-B, do Código Civil. Trata-se, no entanto, de matéria que não foi submetida ao juízo de origem e que, assim, não pode ser definida diretamente no plano recursal. 2. A atuação da instância recursal tem feição exclusivamente revisional, não há como conhecer da matéria que não foi posta ao crivo do juízo da causa, sob pena de incorrer em supressão de instância e violar o princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Agravo não provido. (Acórdão 1232438, 07006013220198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 12/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” – grifos nossos. Resta patente, portanto, que a análise da matéria objeto do recurso ensejaria supressão de instância, motivo pelo qual este não poderá ser conhecido. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de maio de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10